Tribunal: TJMT
Processo: 1017478-80.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017478-80.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[IVONE SILVA SOUZA UTIDA - CPF: 345.551.371-91 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), RAYANNE ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como RAYANNE ALVES PEREIRA - CPF: 058.407.291-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), E R QUEIROGA MOTO PECAS - CNPJ: 01.725.832/0001-38 (APELANTE), ELIANE DO ROCIO QUEIROGA - CPF: 274.682.081-15 (APELANTE), E R QUEIROGA MOTO PECAS - CNPJ: 01.725.832/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DO ROCIO QUEIROGA - CPF: 274.682.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

–
DES
CABIMENTO –
HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Estado de Mato Grosso
,
em face
de acórdão
, p
roferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade,
proveu o
Recurso de Apelação Cível interposto por
ele
.

O Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque
teria deixado de
inverter os honorários sucumbenciais, em desacordo com o princípio da causalidade.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
,
com efeitos
infringentes
.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada (id. 208622164).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face de acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque não observou a
necessidade de
maj
oração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em análise dos autos, verifico que
a sentença apelada não fixou honorários sucumbenciais a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, de forma que não há se falar em omissão deste Sodalício, vejamos:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para desconstituir a penhora imposta ao imóvel identificado como Lote nº 199, da Quadra 09, localizado no Loteamento
Cellos
, na Zona Urbana do Município de Rondonópolis, objetos da matrícula n. 205, nos autos de Execução Fiscal nº 0002161-35.2016.8.11.0003, EXTINGUINDO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários sucumbenciais em favor do Município de Rondonópolis por ter apresentado defesa, os quais fixo no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, fica tal exigibilidade suspensa, haja vista que defiro o pleito de justiça gratuita em favor da embargante.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis para que proceda com a baixa da restrição de penhora R. 11/205, em 18/04/2018, prenotação n. 332.537 em 12/04/2018, perante a matrícula n. 205 decorrente da Execução Fiscal de n.
0002161-35.2016.8.11.0003.

Traslade-se cópia da presente sentença para os autos principais de n. 0002161-35.2016.8.11.0003”.

Nesta quadra, diante da inexistência de omissão, a rejeição dos
aclar
atórios
opostos é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024